Tribunal: TJBA
Processo: 8068472-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068472-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: H. V. F. O. e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL
. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS NÃO RESPEITADA
. requisitos do art. 300 do cpc, presentes.
rECURSO DESPROVIDO, decisão interlocutória mantida
.

1.
Agravo de Instrumento: Recurso interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde da Agravada.

2.
Objeto da Controvérsia: A seguradora Agravante busca a reforma da decisão liminar, alegando a licitude da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sob o argumento de que todos os requisitos legais e contratuais, incluindo o prazo de notificação prévia, foram cumpridos.

3.
Fundamento da Decisão Agravada: A decisão de primeiro grau baseou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano. A Juíza da causa concluiu que a notificação de cancelamento, com antecedência inferior a 60 dias, violou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a legislação aplicável.

4.
Análise do Recurso: A argumentação da Agravante não se sustenta, pois a própria documentação dos autos demonstra que o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia da rescisão não foi respeitado. A ausência de comprovação de que o beneficiário estivesse em tratamento médico de urgência não afasta a necessidade de cumprimento do requisito formal da notificação.

5.
Recurso Desprovido: A decisão interlocutória combatida se mostra acertada e em plena sintonia com a jurisprudência, pois o ato de rescisão contratual se deu de forma abusiva, violando a boa-fé e o direito da consumidora. Assim, o recurso não logrou êxito em desconstituir os fundamentos que embasaram a concessão da tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8068472-62.2024.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
AGRAVANTE

CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como
AGRAVADA

a menor
H.V.F.O.
, que é representada por sua genitora,
NAIANA DE SOUSA FIGUEREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.